Tribunal: TJDFT
Processo: 0728310-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. É inadequado o manejo de ação monitória para discutir decisão que homologou cálculos em cumprimento de sentença, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses legais (CPC/2015 700).
2. Negou-se provimento ao apelo.